Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-30.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000515-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), ALDENIZIA GONCALVES TORRES - CPF: 419.844.631-87 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR SOBRE AS DATAS DOS LEILÕES. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em ação anulatória de leilão extrajudicial, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos leilões do imóvel objeto de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a comunicação eletrônica enviada ao devedor fiduciante acerca das datas dos leilões extrajudiciais é suficiente para atender à exigência prevista no art. 27, § 2º-A, da Lei nº
9.514/1997, ou se seria indispensável a intimação pessoal para validade do procedimento de expropriação do imóvel.

III. Razões de decidir

A alienação fiduciária de bem imóvel rege-se pela Lei nº 9.514/1997, que exige a observância de dois atos essenciais de comunicação ao devedor: a intimação para purgação da mora (art. 26) e a comunicação das datas, horários e locais dos leilões (art. 27, § 2º-A).

A legislação não estabelece forma exclusiva de intimação pessoal para ciência das datas do leilão, bastando a comunicação dirigida ao endereço indicado no contrato
,
por meio que assegure a efetiva ciência do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. A comunicação ao devedor fiduciante acerca das datas do leilão extrajudicial prevista no art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997 não exige necessariamente intimação pessoal, sendo válida a comunicação eletrônica quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor.

2. Comprovada a ciência prévia do devedor acerca da realização dos leilões, não há nulidade do procedimento expropriatório.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.514/1997,
arts
. 26 e 27, § 2º-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.897.413/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 14.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1000515-30.2026.8.11.0000 de decisãoda Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande que, em Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, indeferiu a tutela de urgência em
que
a autora pleiteava a suspensão dos leilões do imóvel matrícula n.
114.376.

A agravante alega que a hasta pública foi designada após a consolidação da propriedade em execução extrajudicial de contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária.

Aduz que não houve intimação pessoal, o que viola o disposto no art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97, bem como da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assegura que recebeu apenas um e-mail informando que deveria desocupar o imóvel em 60 dias.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
340608350
).

Contraminuta no Id.
345617893
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na verificação da probabilidade do direito da
a
gravante quanto à alegada nulidade do leilão extrajudicial por suposta ausência de intimação pessoal acerca das datas de sua realização.

A alienação fiduciária de coisa imóvel é regida pela Lei nº 9.514/97. Nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada do STJ, para a validade do procedimento expropriatório, são necessários dois atos de comunicação essenciais ao devedor fiduciante:
a
intimação para purgar a mora (art. 26)
, e a
intimação acerca das datas, horários e locais dos leilões (art. 27, § 2º-A)
.

No caso em tela, a consolidação da propriedade em nome do Banco credor é fato incontroverso, decorrente da inadimplência da
a
gravante e da não purgação da mora no prazo legal.

Quanto à
intimação das datas dos leilões
, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de sua imprescindibilidade.

Todavia, o art. 27, §
2
º-A
não determina que seja pessoal, mas apenas
estabelece
o envio de comunicação dirigida aos endereços constantes no contrato
.

Além disso,
o entendimento do STJ é de que não se decreta a nulidade do leilão quando demonstrada a ciência inequívoca da parte, atingindo a finalidade de oportunizar o direito de preferência
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1897413 SP 2021/0141367-2
).

Neste caso,
a agravante foi informada via e-mail sobre as datas e horários do leilão
.

Confira-se

(Id.
340447368
)
:

Assim
, a comunicação eletrônica, quando prevista contratualmente ou quando atinge sua finalidade dando ciência inequívoca ao devedor, supre a exigência formal, permitindo o exercício do direito de preferência. Se a
a
gravante admite o recebimento do e-mail em data compatível com a realização dos atos (23/12/2025 para leilões em janeiro/2026), a finalidade da norma foi atendida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026